Tribunal: TJDFT
Processo: 0726753-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONSTATAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente, perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.
2. A responsabilização do hospital por suposto erro cometido por profissional integrante do seu quadro clínico exige dilação probatória, para comprovar o nexo de causalidade entre os danos suportados pela parte autora e falha na prestação do serviço.
3. Não havendo nos autos elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, o indeferimento do pedido deve ser mantido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.